Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-87.2015.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000029-87.2015.8.05.0125 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEBI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Apelação. Direito Administrativo e Constitucional. Execução de título. Convênio entre instituição financeira e ente público. Empréstimos consignados de servidores públicos. Retenção indevida de valores pelo Município. Ausência de repasse à instituição financeira. Valores que assumiram natureza jurídica pública. Interesse público. Obrigação de pagar. Submissão ao regime de precatórios. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a restituição de valores retidos indevidamente pelo Município, decorrentes de descontos em folha de pagamento realizados sobre os vencimentos de servidores públicos a título de empréstimos consignados. A instituição financeira sustenta que tais valores possuem natureza privada, não integrando o patrimônio público, e defende a inaplicabilidade do regime de precatórios à restituição da quantia. II. Questão em Discussão 2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) determinar se os valores descontados dos servidores públicos e não repassados pelo Município à instituição financeira permanecem de natureza privada ou se integram o patrimônio público; (II) estabelecer se o regime constitucional de precatórios é aplicável à restituição de tais valores. III. Razões de Decidir 3. Uma vez que os valores descontados dos servidores ingressaram na administração financeira do Município, ainda que de forma irregular, passaram a integrar o patrimônio público, assumindo natureza pública. 4. A aplicação do regime de precatórios não se limita à origem dos recursos, mas abrange toda e qualquer obrigação pecuniária imposta à Fazenda Pública por decisão judicial, salvo exceções expressamente previstas na legislação, como as obrigações de pequeno valor (art. 100, § 3º, da Constituição Federal). 5. A prevalência do interesse público sobre o privado, associada à necessidade de proteger o equilíbrio fiscal e o planejamento orçamentário, reforça a aplicação do regime de precatórios para o cumprimento da obrigação de restituição. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8000029-87.2015.8.05.0125, em que é apelante BANCO VOTORANTIM S.A., e apelado o MUNICIPIO DE ITAPEBI. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.